Tribunal: TJSP
Processo: 1503360-28.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503360-28.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
RAFAEL MAIRINK SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503360-28.2019.8.26.0542 -Voto no 14944
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1503360-28.2019.8.26.0542
Comarca: CARAPICUÍBA
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: RAFAEL MAIRINK SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Camile de Lima e Silva Bonilha
VOTO no 14944
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
Recurso
defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do
redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44. Regime
fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
RAFAEL MAIRINK SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara Criminal de Carapicuíba, que o condenou às penas de 7 anos de
reclusão e 700 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso na Lei
no 11.343/06, art. 33, caput, vedado reclamo em liberdade, pleiteando
absolvição, por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, bases nos
mínimos e modalidade prisional mais branda.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503360-28.2019.8.26.0542 -Voto no 14944
3
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no dia 29
de dezembro de 2019, por volta das 02h00, na Avenida Marginal CSU, no 236, Vila
Helemar, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, RAFAEL MAIRINK SOUZA trazia
consigo e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 694 (seiscentos e
noventa e quatro) Eppendorf's contendo cocaína pulverizada e 1.189 (mil cento e oitenta
e nove) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha;
substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. auto de exibição e apreensão de
fls. 08/09 e Laudo de Constatação de fls. 30/33)”.
Interrogado, negou a imputação. Estaria em um bar
quando ouviu uma pessoa gritar “moiô”. Saiu correndo e, ao avistar os
policiais, parou. Foi abordado, revistado e nada de ilícito encontrado.
Alegou desconhecer a existência das drogas apresentadas pelos agentes, a
quem também não indicou qualquer residência. Afirmou, a final, que se
encontrava foragido do sistema prisional.
Os PMs Lucas e Magno, em patrulhamento rotineiro pelo
local, avistaram o Apelante na posse de uma sacola plástica. Ao notar a
presença da guarnição, ele dispensou o objeto e esboçou correr, mas foi
alcançado e detido. Recolhido o que fora desvencilhado, encontraram
porções de maconha e cocaína. Indagado, admitiu, informalmente, a vil
mercancia e indicou um barraco onde haveria mais drogas, onde, no interior
de uma mochila, encontraram o restante dos estupefacientes.
Prova oral bastante, secundada pela documental de fls.
74/76 (laudo definitivo).
Anote-se que o depoimento dos agentes públicos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503360-28.2019.8.26.0542 -Voto no 14944
4
harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante do
contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até
porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função
repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências
(RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
E nem se alegue que as provas obtidas foram somente
aquelas da fase inquisitorial, porquanto outros elementos de convicção
produzidos durante a instrução levaram a Magistrada ao édito condenatório,
tais como a prova oral colhida, sob o crivo do contraditório, nos termos do
CPP, art. 155, caput.
Neste contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, diversidade, natureza, forma de acondicionamento dos
entorpecentes - embalados individualmente, prontos à comercialização -,
além dos inexoráveis depoimentos dos agentes públicos, elementos
suficientes à procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao
destino a terceiros.
Ademais, por ser o crime de tráfico de ação múltipla, pois
apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, para a
consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg
no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta turma - Dje 02/05/2013).
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/5, 6 anos de
reclusão e 600 dias-multa, com justificativa calcada nos maus antecedentes
(Proc. no 0000092-16.2014.8.26.0542 - fls. 72/73) e na quantidade de
drogas, o que se afigurou correto, em consonância com o CP, art. 59, caput
e a Lei no 11.343/06, art. 42, caput.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503360-28.2019.8.26.0542 -Voto no 14944
5
Na segunda fase, operou-se a exasperação de 1/6, 7 anos
de reclusão e 700 dias-multa, pela comprovada reincidência (Proc. no
0001050-31.2016.8.26.0542 - fls. 73). Ausentes atenuantes.
Inexistentes causas de aumento, a recidiva corretamente
impediu a concessão do redutor do § 4o - como se infere, aliás, de sua
interpretação literal, cuja benesse contempla apenas agentes primários -,
bem como a substituição da privativa por restritivas, inclusive pela ausência
dos demais requisitos do CP, art. 44, permanecendo assim definitivas.
No que tange ao regime, não se ignora que o mesmo
Sodalício reconheceu e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade
da Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu obrigatoriedade do início da
pena no fechado, no julgamento do HC no 111.840/ES. Entretanto, aqui se
afigurou correta a fixação do mais rigoroso, diante da gravidade concreta da
conduta, salientando-se que, quando disseminadas, as mencionadas
substâncias - cocaína e maconha - trazem elevados riscos à saúde pública.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica